Tribunal: STF
Processo: HC 256613
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Larissa Cristine Silva Pierazo e outra, em favor de Pablo Carvalho Molina, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no HC 991.660/SP.



    O ato impugnado foi assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE RÉU FORAGIDO. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou o habeas corpus. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento do pedido de interrogatório por videoconferência de réu foragido configura cerceamento de defesa. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o interrogatório por videoconferência não é cabível para réus com mandado de prisão não cumprido, pois comprometeria o dever de boa-fé objetiva nas relações processuais e violação do princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    4. Agravo regimental improvido.”



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, e § 5º, do Código Penal). (eDOC. 7)



    Buscando a anulação da instrução criminal, ao argumento de que o paciente foi impedido de participar da audiência de instrução, debates e julgamento por meio de videoconferência, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem (eDOC. 8).



    Na sequência, impetrou-se habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo ministro relator (eDOC. 9). Agravo regimental desprovido pela Quinta Turma (eDOC. 10).



    Nesta Corte, as impetrantes reiteram a tese de nulidade exposta no STJ.



     Reafirmam a possibilidade de o paciente participar da audiência de instrução e julgamento de forma virtual, tendo em vista que o mandado de prisão expedido em seu desfavor ainda não foi cumprido.



    Argumentam que, “o indeferimento do interrogatório por videoconferência sob a justificativa de que o réu não pode se beneficiar de sua própria torpeza viola frontalmente o princípio da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF).”



    Pontuam que “O interrogatório é um ato essencial à defesa do acusado, e negar-lhe esse direito apenas em razão de sua condição de foragido equivale a uma sanção processual desproporcional e não prevista em lei.”



    Requerem, liminarmente, a suspensão do processo até o julgamento final da presente impetração. No mérito, buscam a concessão da ordem de habeas corpus para “declarar NULIDADE PROCESSUAL a partir da audiência de debates, instrução e julgamento, em decorrência do impedimento de o réu poder se defender em seu interrogatório, em respeito ao princípio defesa exercer o contraditório e ampla defesa.”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    [...]



    Já no que refere ao inconformismo ora apresentado, que decorre do indeferimento da realização de interrogatório virtual do paciente, a despeito de sua condição de foragido, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Como bem asseverou a autoridade coatora, (fls. 30) “não é razoável que o acusado se beneficie de sua própria astúcia, especialmente em razão da presença dos requisitos ensejadores da prisão preventiva (...)” (grifei). Com efeito, o paciente não foi impossibilitado de exercer sua autodefesa para tanto, bastava apresentar-se ao Judiciário mas optou por não cumprir a ordem judicial e permanecer na condição de foragido, não se cogitando, nesse cenário, que se beneficie da própria torpeza. 



    Acresça-se que a defesa técnica do paciente participou da audiência de instrução, assegurado, assim, o contraditório e ampla defesa. (eDOC 6)



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou essa conclusão e assentou o descabimento da realização de interrogatório por videoconferência em caso de réus foragidos com mandado de prisão não cumprido.



    Com efeito, não há nenhuma nulidade a ser reconhecida, exatamente porque ela foi provocada pelo paciente, que, devidamente intimado para o interrogatório, não quis a ele comparecer. 



    Ademais, as instâncias ordinárias assentaram que a defesa técnica do paciente participou da audiência de instrução, assegurado, assim, o contraditório e ampla defesa (eDOC. 8, p. 3), tanto é que apresentou resposta à acusação e alegações finais na forma de memoriais (eDOC. 7, p. 1).



    Portanto, não há razoabilidade no acolhimento do pedido, sob pena de premiar a manipulação da jurisdição pela defesa.



    Veja-se que, no HC 204.799, eu inaugurei a divergência para dar provimento ao agravo da PGR, em caso semelhante a este. Naqueles autos, registrei:



    Conforme assentei, no sistema das invalidades processuais, deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais (HC 104.185/RS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 5.9.2011). 



    Ressalta-se que o interrogatório deve ser sempre o último ato processual. Todavia, intimado a comparecer ao ato, o agravado permaneceu foragido, razão por que não tem mesmo direito a ser interrogado a hora que quiser. 



    É o precedente desta Turma: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PENAL. PROCESSUAL PENAL. RÉU FORAGIDO. CONSTITUIÇÃO DE DEFESA PRIVADA ANTES DA FUGA. ADVOGADO INTIMADO DOS ATOS PROCESSUAIS. ESQUIVA DO RÉU EM COMPARECER AO INTERROGATÓRIO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NOVA DATA PARA INTERROGATÓRIO DIANTE DA CAPTURA DO RÉU. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - Não há nulidade se a ausência proposital do réu acarretou na falta de seu interrogatório. Inteligência do art. 565 do CPP e precedentes do STF. III – Agravo a que se nega provimento.” (HC 142.756 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.6.2018)



    Aquele julgado teve a seguinte ementa:



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Ausência de interrogatório. Inexistência de nulidade no caso concreto. Agravo provido para denegar a ordem. (AgR no HC 204.799, Segunda Turma)



    Com efeito, jamais foi indeferido ao paciente o direito de ser ouvido e apresentar as sua versão; eles apenas não quis comparecer ao ato, em razão do mandado de prisão em aberto, razão por que não há nulidade a ser reconhecida. São os recentes precedentes de ambas as Turmas:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PROCESSADO POR DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II e IV, COMBINADO COM O ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL - CP), EM CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CP). RÉU FORAGIDO. PEDIDO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – Trata-se de paciente acusado pela suposta prática de dupla tentativa de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, combinado com o art. 14, II, do Código Penal - CP), em concurso formal (art. 70 do CP). Durante a Audiência de Instrução, Interrogatório, Debates e Julgamento, ocorrida em 16/4/2024, a defesa requereu que o paciente fosse interrogado por videoconferência, mas o pleito foi indeferido. II – A Constituição Federal - CF assegura aos litigantes e aos acusados em geral o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º, LV, CF). A ampla defesa compreende a defesa técnica e a autodefesa, que se compõe do direito de audiência e do direito de presença. III – No caso, embora o paciente tenha constituído advogado nos autos da ação penal, está foragido desde quando foi decretada a sua prisão preventiva. E, nessa condição, busca a garantia do direito de ser interrogado por meio virtual, o que não encontra respaldo nem no ordenamento jurídico, nem na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. IV – Nesse contexto, incide a regra prevista no art. 565 do Código de Processo Penal, segundo a qual “nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”. Com efeito, não se há falar em nulidade quando a ausência proposital do réu acarreta a falta de seu interrogatório e a decretação da sua revelia, na linha de entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal. V – Agravo regimental improvido. (HC 243295 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 22.8.2024) - (grifos nossos)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PACIENTE FORAGIDA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. INDEFERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE RÉU FORAGIDO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. NULIDADE: INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OU DA LEALDADE. APROVEITAMENTO DE NULIDADE PELA PARTE QUE LHE DEU CAUSA: IMPOSSIBILIDADE (ART. 565 DO CPP). 1. Mostra-se válida a prisão preventiva baseada no risco à ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, e no risco à aplicação da lei penal, por encontrar-se foragida a paciente. 2. Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, inexiste direito subjetivo do réu foragido à participação em audiência virtual, consideradas a ausência de previsão legal e a necessidade de resguardar a boa-fé e a lealdade processuais. 3. O art. 565 do Código de Processo Penal prevê a impossibilidade de aproveitamento, pela parte, de nulidade a que tenha dado causa. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 226723 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 28.6.2024) - (grifos nossos)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. RÉU FORAGIDO QUE POSSUI ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. PEDIDO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA INDEFERIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Não há dúvida de que o acusado tem direito a ser ouvido na instrução criminal (CF, art. 5º, LV; CPP, arts. 185 e 400); entretanto, o exercício desse direito ocorrerá nos termos da legislação processual penal, e não segundo a vontade exclusiva do réu. E, no presente caso, a participação do paciente na audiência de instrução em nenhum momento foi obstada pelo Juízo de origem, apenas lhe foi negado o meio de oitiva escolhido pela defesa (por videoconferência) em decorrência da condição de foragido do réu. 2. Vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua produção (CPP, art. 565). 3. Paciente devidamente assistido pela sua defesa técnica quando da realização da audiência de instrução ora impugnada, respeitando, assim, o princípio da ampla defesa e do contraditório. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 238659 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 17.4.2024) - (grifos nossos)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. RÉU FORAGIDO. PRETENDIDA REALIZAÇÃO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. INADEQUAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO DO PACIENTE PARA O VÍCIO APONTADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não caracteriza nulidade a ausência de interrogatório de réu que deixe voluntariamente de comparecer a audiência, dada a situação de foragido. 2. Ninguém pode arguir vício para o qual contribuiu, com violação aos deveres da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, sob pena de se beneficiar da própria torpeza (CPP, art. 565). 3. Agravo interno desprovido. (HC 229714 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 3.4.2024) - (grifos nossos)



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente